Tribunal: TJDFT
Processo: 0711506-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711506-60.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ANA JUCIELMA SANTOS DA SILVA RECORRIDO: IARA VIEIRA GARCIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. INÉPCIA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 798, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE IPTU E TLP. VALOR DO ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução aparelhada com contrato de locação comercial. 1.1 A sentença determinou à exequente (apelada) a apresentação de novo demonstrativo de débito, conforme art. 798, parágrafo único, do CPC; a exclusão de valor indevido a título de caução; a dedução de caução já paga; e a redução da multa contratual. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a inicial da execução é inepta; (ii) se o contrato de locação é inexequível por ter sido assinado por suposto procurador; (iii) se a inobservância dos requisitos essenciais do art. 798, parágrafo único, do CPC acarreta a extinção do feito executivo; (iv) se é cabível a cobrança de valores a título de IPTU/TLP pela locadora; (v) se há incongruência no valor do aluguel mensal cobrado; (vi) se é possível afastar a sucumbência recíproca no caso; e (vii) se é viável a condenação da executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incabível a extinção do feito por inépcia da petição inicial (art. 330, I e § 1o, do CPC), porquanto expostos os fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram o ajuizamento da execução de título extrajudicial, com o detalhamento da causa de pedir e dos pedidos (art. 319 do CPC). Preliminar rejeitada. 4. A assinatura de contrato de locação por procurador em nome e por conta da locadora, após designação no instrumento contratual, não afasta a exequibilidade do título (art. 784, VIII, do CPC), especialmente quando incontroversa a relação jurídica locatícia estabelecida entre as partes e à luz do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do CC). 5. Se o vício constatado na planilha de débito configurar vício sanável, deve ser determinada a apresentação de novo demonstrativo que atenda todos os requisitos do art. 798, parágrafo único, do CPC, e não a extinção da execução, em atenção ao disposto no art. 801 do CPC. 6. Comprovada a existência de previsão expressa no contrato de locação e o inadimplemento da executada/locatária em relação às obrigações acessórias contratualmente assumidas, é devida a execução dos débitos de IPTU/TLP nos termos pleiteados na inicial, independentemente de demonstração de pagamento anterior pela exequente/locadora perante o Fisco, conforme arts. 22, VIII, e 23, I, da Lei 8.245/91. 7. A ausência de pagamento dos aluguéis até a data de vencimento impede a aplicação do desconto de pontualidade concedido por liberalidade da locadora, e, nessa medida, autoriza a execução dos encargos locatícios pelo valor integral pactuado no momento da celebração do contrato, de modo que não há excesso de execução. 8. Distribuição do ônus de sucumbência que não se revela desproporcional, pois condizente com a parcela do pedido em que cada parte ficou vencida e com a regra geral da sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC). Ainda, incabível a condenação da exequente/embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sustentando a inexigibilidade do título exequendo, porquanto não comprovada representação válida da recorrente, visto que ausente procuração que autorize a assinatura do contrato por terceiro; b) artigos 798, parágrafo único, e 801, ambos do CPC, defendendo a inépcia da petição inicial executiva, ao argumento de que eivada de irregularidade insanável referente ao demonstrativo de débito. Afirma que a recorrida deixou de indicar “índice de correção, taxa de juros, termos inicial e final, periodicidade de capitalização e descontos obrigatórios”; c) artigos 373, inciso I, e 798, inciso I, alínea “d”, ambos do CPC, apontando a inexigibilidade do reembolso do valor pago do IPTU/TLP, vez que não comprovado o efetivo pagamento pela locadora. Ao final, requer a redistribuição do ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, 784, inciso VIII, 798, inciso I, alínea “d”, e parágrafo único, e 801, todos do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 75090901): Conforme se extrai do instrumento constante ao ID origem 194093405, as partes firmaram, em 14/6/2023, contrato de locação de imóvel comercial situado à Avenida Parque Águas Claras, Quadra 301, Conjunto 6, Lote 1, Águas Claras/DF, pelo período de vigência de 24 (vinte e quatro meses), com início em 14/6/2023 e término em 13/5/2025, mediante pagamento de aluguel mensal no montante de R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais). Ao contrário do que alega a recorrente, não há falar em inexequibilidade do título em questão pela ausência de sua assinatura. No caso, o contrato foi assinado por procurador da locadora, devidamente identificado como tal, segundo a cláusula 22o do instrumento contratual. Ainda, houve verificação da autenticidade da assinatura aposta pelo mandatário pelo 5o Ofício de Notas do DF (ID 194093405, p. 7), o que atesta a regularidade do referido contrato. Ressalte-se, igualmente, inexistir, nos autos, notícia de que a locatária (apelante) tenha impugnado a validade do ajuste em momento anterior à presente execução. O contrato de locação produziu efeitos jurídicos imediatos desde a sua celebração, na data de 14/6/2023. Entender de maneira diversa violaria o princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais paritárias (art. 422 do CC [1]), especialmente diante do lapso temporal transcorrido desde a pactuação do negócio jurídico. [...] No particular, em que pese a ausência dos critérios descritos no parágrafo único do art. 798 do CPC na planilha de débitos apresentada pela exequente, verifica-se que se trata de irregularidade sanável, nos termos do art. 801 do CPC, não havendo justificativa hábil para a extinção imediata do feito executivo. [...] Na hipótese, existe previsão no contrato de locação do dever acessório da locatária de efetuar o pagamento de IPTU e TLP, nos termos da cláusula 7o, in verbis: “Além do aluguel, compete ao LOCATÁRIO(as) o pagamento das despesas ordinárias de condomínio (se houver), consumo de água, luz, gás, taxas de esgoto e saneamento, IPTU/TLP, bem como quaisquer tributos que incidam sobre o imóvel objeto deste contrato.” (ID 72724544, p. 3). Ainda, os elementos coligidos aos autos apontam o inadimplemento da apelante, que deixou de efetuar o pagamento dos encargos locatícios assumidos na referida cláusula 7a (terceira), especificamente os débitos tributários relativos ao IPTU e à TLP referentes ao período locado (parcelas 2, 4, 5 e 6 do exercício de 2023), conforme Certidão Positiva de Débitos ao ID 194093401 do processo de execução (autos n. 0708180-92.2024.8.07.0020). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Por fim, não conheço do pedido de redistribuição do ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002